Tribunal: TJPA
Processo: 0814608-66.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814608-66.2024.8.14.0000

PACIENTE: AIRCK DE NAZARE DOS REIS OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.
direito penal. habeas corpus. execução penal. progressão de regime e livramento condicional. não conhecimento. writ utilizado como sucedâneo recursal. recurso próprio cabível. ausência de constrangimento ilegal. ordem não conhecida.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Airck de Nazaré dos Reis Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal de Conceição do Araguaia/PA. Alega-se o excesso de prazo na apreciação dos pedidos de progressão de regime e livramento condicional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o excesso de prazo para a apreciação da progressão de regime e do livramento condicional configura constrangimento ilegal, justificando a concessão da ordem.

III. Razões de decidir

3. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF.

3.1. A matéria deveria ser arguida por meio de agravo de execução penal, não havendo constrangimento ilegal ou teratologia que justifique a apreciação via
mandamus
.

3.2. O paciente está recluso em virtude de nova condenação, sendo necessário o exame aprofundado dos autos e da somatória das penas, o que não é compatível com o rito célere do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem não conhecida. Habeas corpus não é substituto de recurso próprio.

Tese de Julgamento:
“1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.” “2. Para discutir progressão de regime e livramento condicional, deve-se utilizar o agravo de execução penal, sendo inadequada a via do
habeas corpus.
”

------------

Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), art. 197 - Constituição Federal, art. 5º, LXVIII (remédio constitucional de habeas corpus). Código de Processo Penal, arts. 647 e 648.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 711127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 02/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, EM NÃO CONHECER a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de AIRCK DE NAZARE DOS REIS OLIVEIRA, em face de ato do Juízo de Direito da criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, nos autos da Execução de Pena nº 2000077-38.2021.8.14.0045.

Informa o impetrante, que o paciente cumpre pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, cujo requisito objetivo/temporal para a progressão de regime foi alcançado desde 12/09/2021, e para a concessão de livramento condicional desde 06/06/2022.

Assevera que o paciente se encontra sofrendo manifesto constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção, uma vez que, não bastasse o reeducando estar cumprindo pena em regime prisional por muito mais tempo do que deveria, o processo se encontra concluso para decisão desde o dia 11/06/2024, sem que a autoridade coatora proceda a análise de seu pedido, configurando, assim, excesso de prazo na análise de seu pedido, e consequentemente no processamento dos benefícios da execução penal.

Por outro lado, verbera, também, que
“o paciente encontra-se recluso na Unidade Penal Regional de Palmas/TO, desde o dia 8 de dezembro de 2021, ou seja, há dois anos e oito meses aproximadamente, completamente esquecido dentro do sistema prisional.”
Alegando, assim, que
“é evidente que o paciente está suportando manifesto constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo na análise de seu pedido, e consequentemente no processamento dos benefícios da execução penal.”

Requer o deferimento liminar da ordem, a fim de que seja determinado ao juízo singular a apreciação imediata do pedido de
progressão de regime
e concessão do
livramento condicional
. E, no mérito, a confirmação.

Diante do meu afastamento por motivos de saúde, a Desembargadora Vania Fortes Bitar reservou-se à análise da tutela liminar (ID 21852996).

Em informações, o Juízo inquinado coator assim explana (ID 21950272):

“1. DA SÍNTESE DOS FATOS QUE EMBASAM A ACUSAÇÃO

O paciente foi condenado à pena de 6 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II c/c art. 14, II do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. A sentença condenatória foi proferida em 05/07/2021 e transitou em julgado para ambas as partes em 24/11/2023. O apenado iniciou o cumprimento da pena em 23/03/2020, data em que foi preso em flagrante. Em 01/08/2021, foi concedida prisão domiciliar ao apenado, em razão da falta de estabelecimento penal adequado para cumprimento do regime semiaberto. Conforme cálculo de pena realizado, o apenado preencheu o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 12/09/2021 e para concessão de livramento condicional em 06/06/2022. Em 13/05/2024, foi juntada certidão de comportamento carcerário atestando ótimo comportamento do apenado.

2. DA AUSÊNCIA DE MEDIDA CONSTRITIVA EXPEDIDA POR ESSE JUÍZO

Conforme relatado acima, o paciente foi beneficiado com a prisão domiciliar em 01 de agosto de 2021, pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Redenção, sendo o processo declinado para a Comarca de Conceição do Araguaia/PA. Em 08 de outubro de 2021, o paciente compareceu a esse juízo informando endereço atualizado (...).

A referida certidão demonstra que o paciente foi colocado em liberdade pelo juízo da execução, tendo ele ciências das obrigações para o cumprimento da pena em regime domiciliar. Após, foi requerido pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins, o declínio dos autos para aquele estado, bem como informou que o paciente foi preso em flagrante pela prática dos crimes tipificados nos art. 33 da Lei nº 11.343/2006, art. 180 do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/2003. Ato contínuo, a defesa juntou Certidão de Comportamento Carcerário, expedida pela Unidade Penal Regional de Palmas, que informa que no dia 09 de dezembro de 2021 foi expedido alvará de soltura pelo juízo Vara Criminal da Comarca de Palmas/TO, mas o paciente permaneceu preso pelo mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo criminal da Comarca de Redenção, nos autos da Ação Penal nº 0015003- 97.2017.8.14.0045. (...)

Desse modo, considerando que a execução penal nº 2000077- 38.2021.8.14.0045 teve sua origem nos autos da Ação Penal nº 0002007-49.2020.8.14.0017, não houve por esse juízo qualquer ordem de prisão ou regressão cautelar em razão do descumprimento das condições impostas ao paciente, sendo a ordem de prisão que o reteve em custódia cautelar, expedida pelo juízo de Redenção/PA.

Ressalto, ainda, que nos Ação Penal nº 0015003-97.2017.8.14.0045, o paciente foi condenado à 8 (oito) anos de reclusão, sendo detraído 1(um) ano, 10 (dez) meses e 9 (nove) dias, tendo esse processo em fase recursal perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPA.

3. INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO

Compulsando os autos, verifico a necessidade de avaliar eventual somatória de pena, considerando a condenação imposta ao paciente nos autos da Ação Penal nº 0002007-49.2020.8.14.0017, que deu origem a Execução Pena nº 2000077-38.2021.8.14.0045, e da Ação Penal nº 0015003-97.2017.8.14.0045, bem como o interesse expressado por ele para que o cumprimento da pena seja na Comarca de Palmas/TO, esse juízo declinou o feito para aquela Comarca. Sendo o que havia para informar, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para outras informações que se fizerem necessárias.

Respeitosamente,

Conceição do Araguaia/PA, 09 de setembro de 2024.

CÉSAR LEANDRO MACHADO PINTO

Juiz de Direito”

O pleito liminar foi por mim indeferido (ID 22148459).

Nesta Superior Instância, o
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
manifesta-se “
pelo não-conhecimento do presente habeas corpus interposto em favor de AIRCK DE NAZARÉ DOS REIS OLIVEIRA por não se prestar, o mandamus, como sucedâneo recursal”

(ID 22580226) (textual)

É o relatório.

VOTO

Fazendo um breve resumo dos autos, a defesa aduz, em síntese, que o paciente fora condenado à pena total de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, inicialmente a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática dos delitos previstos nos artigos 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Alega que, em face de cálculo de pena realizado, o paciente já teria cumprido o requisito objetivo necessário para a progressão de regime desde 12 de setembro de 2021 e, para o livramento condicional, desde 6 de junho de 2022. Aponta, ainda, que, não obstante tais requisitos estarem presentes, há excesso de prazo na apreciação de ambos os pedidos, os quais estariam conclusos para julgamento desde 11 de junho de 2024.

Diante desse cenário, a defesa busca, por meio do presente
writ
, ver apreciada a questão referente à concessão do benefício de progressão de regime ou livramento condicional, sustentando que o excesso de prazo na deliberação estaria caracterizando constrangimento ilegal.

Pois bem, conforme observo observa dos autos, a presente via do
habeas corpus
não é adequada para o exame das questões suscitadas, considerando que não há flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique a utilização deste remédio constitucional como sucedâneo de recurso próprio.

A jurisprudência pátria, notadamente os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é assente no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como instrumento substitutivo de recurso, especialmente quando houver previsão expressa de via recursal específica, conforme o artigo 197 da Lei de Execuções Penais. O agravo de execução é o meio processual apropriado para a discussão de matérias atinentes à execução da pena, tal como o pleito de progressão de regime ou concessão de livramento condicional.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no "resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade".

2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de não ser possível a análise relativa ao preenchimento do requisito subjetivo para concessão de progressão de regime prisional ou livramento condicional, tendo em vista que depende do exame aprofundado do conjunto fático-probatório relativo à execução da pena, procedimento totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, que é caracterizado pelo seu rito célere e cognição sumária.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 711.127/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.)”
destaquei

No caso em tela, além da inadequação do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, observa-se, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, que o paciente se encontra recolhido em razão de nova condenação por crimes praticados no Estado do Tocantins, para os quais foi expedido mandado de prisão pela Comarca de Redenção/PA.

Portanto, mesmo que tenha sido beneficiado com liberdade provisória em relação a tais delitos, ainda persiste a sua situação de reclusão, não havendo que se falar em constrangimento ilegal pelo excesso de prazo, uma vez que o pedido de progressão de regime ou livramento condicional deverá ser precedido de análise mais aprofundada das circunstâncias fáticas e processuais, especialmente quanto à somatória de penas.

A análise desses fatos revela que a via estreita do
habeas corpus
não se presta ao exame minucioso de tais questões, que demandam dilação probatória e exame do conjunto fático probatório, procedimento incompatível com o rito célere e sumaríssimo do mandamus.

Outrossim, vale destacar que, ao contrário do que sugere a impetração, a existência de novos crimes cometidos pelo paciente é fator preponderante na análise da progressão de regime e do livramento condicional, conforme jurisprudência sedimentada. A concessão desses benefícios deve observar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, o que exige exame pormenorizado, não sendo possível decidir tais questões no âmbito de um habeas corpus.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço do presente
habeas corpus
, porquanto inadequada a via eleita para o fim pretendido, devendo a defesa valer-se do recurso de agravo de execução penal, nos termos da legislação vigente.

É o voto.

Belém/PA,
29 de outubro de 2024

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2024